Tribunal: TJSP
Processo: 2249485-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência do réu/executado – Prolação de sentença reconhecendo a satisfação da obrigação, julgando extinta fase executiva (art. 984, III, do CPC), determinando expedição de MLE e dando por transitada em julgado na data de sua prolação – Sentença que implica na perda superveniente do objeto do recurso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência do réu/executado – Prolação de sentença reconhecendo a satisfação da obrigação, julgando extinta fase executiva (art. 984, III, do CPC), determinando expedição de MLE e dando por transitada em julgado na data de sua prolação – Sentença que implica na perda superveniente do objeto do recurso, prejudicado o exame do recurso (art. 932, III, CPC) – Recurso não conhecido.